Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700913-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LOURDES SALVATO BARROS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta, em síntese, que a decisão é omissa, pois não haveria a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ quanto à análise acerca do preenchimento dos requisitos legais para a ação monitória, bem como que não teria sido apreciado a distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência à luz do princípio da causalidade. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, “O único recurso cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial é o agravo, previsto no art. 1.042 do CPC/15. Dessa forma, a oposição de embargos de declaração revela erro grosseiro, motivo pelo qual não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.046.303/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009